Tribunal: STF
Processo: RE 1553866
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 



    2. Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



    3. A ressalva ocorre neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2017, em ação declaratória c/c repetição de indébito.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.